Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704578-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THALES MARCELO PINTO FERNANDES, MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA, LUCI PINTO FERNANDES RÉU: DALTRO DA SILVA MIRANDA, CLÓVIS POLO MARTINEZ, DANIELLA LEMES CORADO, FABIANA MEDEIROS CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Thales Marcelo Pinto Fernandes, Maria Aparecida Mendes da Silva e Luci Pinto Fernandes em face do v. Acórdão (ID 14581572, fls. 316/330), integrado pelo v. Acórdão (ID 14581572, fls. 358/364), que negou provimento à Apelação interposta contra a r. sentença (ID 14581572, fls. 159/267). Referida sentença foi prolatada na Ação de Reintegração de Posse (Processo 2015.06.1.006462-2 [0006353-47.2015.8.07.0006] – 1a Vara Cível de Sobradinho/DF) movida em desfavor dos autores por Daltro da Silva Miranda, cujo dispositivo transcrevo abaixo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, em razão da extinção do contrato de comodato, reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora a pagar à parte ré a indenização pelas benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias que não forem retiradas) e acessões construídas no imóvel até 08/10/2015, apuradas em liquidação, que levará em consideração a situação da obra na oportunidade em que feitas as fotografias de fls. 57/162. Condenar a parte autora a ressarcir a parte ré dos valores pagos a título de IPTU/TLP e débitos condominiais, a exceção das taxas ordinárias, referente a todo o período de ocupação do imóvel, a partir do dia 10/02/1999. Condenar a parte autora a ressarcir a partes ré do valor de R$ 14.500,00, referente aos pagamentos comprovados às fls. 181/182. Os valores de ressarcimento serão atualizados monetariamente pelo INPC desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros moratórios a partir do dia 04/03/2016 (data de publicação do despacho intimatório para réplica - fl. 191). Fica garantido o direito de retenção até o pagamento da indenização. Diante da sucumbência recíproca condeno a parte autora e a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 1/3 e 2/3. Fixo os honorários, com base no art. 85, § 2° do CPC, em 10% do valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, devidas pela parte ré, na forma do art. 98, §3° do NCPC, pois faz jus à gratuidade judiciária. Assim, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.” Os Autores fundam a presente ação na existência de prova nova, consistente, no caso, em e-mail enviado pelo Réu ao endereço eletrônico da segunda Autora em 15/08/2011 (ID 14581574). Destacam que tal e-mail faz prova de que a posse no imóvel objeto do processo não se deu em razão de comodato, mas sim de compra e venda. Explicam que o fato da mensagem ter sido enviada à conta particular da segunda Autora impediu o amplo acesso dos demais demandantes à prova. Explicam que a inclusão da terceira Autora se deve ao fato de ela ser terceira interessada, eis que copossuidora do imóvel, e de ter adimplido obrigações referentes ao bem. Quanto à indicação dos réus Clóvis Polo Martinez, Daniella Lemes Corado e Fabiana Medeiros Castro, aduzem que a legitimidade deles decorre do fato de terem sido os advogados do Réu na ação rescindenda. Invocam, no particular, o que restou assentado pelo C. STJ no REsp 1.651.057/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro. Pedem a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença (Processo 0705608-21.2018.8.07.0006 – 1a Vara Cível de Sobradinho/DF) ou, alternativamente, que seja determinado ao Réu que se abstenha de realizar qualquer ato de disposição do imóvel. Requerem a rescisão da r. sentença e a prolatação de novo julgamento que lhes seja favorável. Pugnam, outrossim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Ação Rescisória em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, VII, do CPC/15, ou seja, em razão da existência de prova nova. A meu sentir, entretanto, o fundamento declinado na causa de pedir pelos Autores não demonstra a presença, nem em tese, de hipótese justificadora do ajuizamento da rescisória. Isso porque a narrativa constante da inicial não conduz à conclusão de que o e-mail juntado constitua prova nova para efeito do disposto no inciso VII do art. 966 do CPC/15. Aliás, para afastar tal argumento basta a leitura do dispositivo, que transcrevo: “Art. 966 (...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. (...)” Considero que só o fato de o e-mail ter sido enviado a um dos Autores já demonstra que sua existência era conhecida e disponível para utilização como defesa no processo rescindendo. Inexistindo na inicial argumentos que demonstrem, pelo menos em tese, a presença do motivo que justifica o ajuizamento desta rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação em virtude da inadequação da via eleita. Nesse sentido, o seguinte aresto: “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescento que as alegações formuladas em relação aos pagamentos feitos pela terceira Autora também não levam a conclusão diversa, eis que se trata da mãe do primeiro Autor e que já morava no local quando da tramitação da ação rescindenda. Aliás, se a terceira Autora tem direito próprio quanto ao bem, já o está buscando pela via própria, pois, conforme noticiado na inicial, ajuizou embargos de terceiro em face do primeiro Réu. Assim, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, c/c o art. art. 485, I, ambos do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator